Tribunal: STF
Processo: ARE 1326808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. PROCESSO SELETIVO REGIONALIZADO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS PARA OUTRA REGIÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NACIONAL NÃO OBSERVADA. NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATAS. POSSIBILIDADE.
    1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que concedeu, em parte, a segurança para determinar à autoridade impetrada que procedesse à nomeação e posse dos impetrantes no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho na localidade de Cuiabá - MT.
    2. O Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Trabalho e Emprego nomeou, por meio da Portaria no 771/2007, os candidatos excedentes aprovados no concurso discutido nos autos, razão pela qual detém legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandamus. Preliminar afastada.
    3. Prevendo o edital do certame que a nomeação dos candidatos aprovados deve obedecer a ordem de classificação regionalizada, vedando expressamente o remanejamento de vagas entre Grupos e o aproveitamento de candidatos classificados de outros Grupos, não pode a Administração, sob o pretexto de atuar motivada pelo interesse público (erradicação do trabalho escravo e infantil), descumprir tais regras, conferindo ao concurso caráter nacional. Se assim agiu, deveria ter também adotado a ordem de classificação nacional.
    4. Esta Corte tem entendido ser possível a nomeação e posse do candidato antes do transito em julgado nos casos que versem sobre questão reiteradamente decidida e nos quais o acórdão do Tribunal seja unânime.
    5. Recurso adesivo provido para assegurar à impetrante Heloísa Maria Vieira Lima o direito à nomeação e posse imediatas, concedido, de ofício, o mesmo direito aos entes, afastados, em ambos os casos, eventual direito à indenização e a retroação dos efeitos funcionais.
    6. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37, caput, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 837311 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 04/05/2016.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente